Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0712284-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME AGRAVADO(S) MICRO’S PROJETOS E SISTEMAS LTDA EPP RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Life Tecnologia e Consultoria Ltda. ME contra decisão (ID 16094113) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que recebeu os embargos à execução opostos pela parte agravante (processo n. 0735013-83.2019.8.07.0001) sem efeito suspensivo, sob o argumento de que “a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal”. Em suas razões recursais (ID 16092891), a parte embargante, ora recorrente, aduz, em suma, que não teria condições de garantir o Juízo, por meio do depósito judicial do valor da execução (R$490.000,00 - quatrocentos e noventa mil reais), tampouco poderia contratar seguro fiança ou caução bancária para tanto, porque estaria passando por um período de grave dificuldade financeira e, portanto, apresentaria um alto grau de endividamento. Alega, em complemento, que teria como objeto de sua atividade empresarial a prestação de serviços ao Poder Público, mas que, em razão das medidas de isolamento social adotadas, seu fluxo de caixa estaria comprometido substancialmente, o que recrudesceria seu já fragilizado quadro de endividamento. Defende, assim, a suposta necessidade de liberá-la, excepcionalmente, da necessidade de garantir o Juízo para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Consigna que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC a supostamente autorizar a antecipação da tutela recurso, de modo a conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Requer, então, a concessão de medida liminar, para que seja concedido efeito suspensivo ao feito de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 16125103). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o órgão julgador pode, a requerimento da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o feito executivo á esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. De fato, este e. Tribunal alberga o entendimento segundo o qual a “exigência de garantia do Juízo pode ser mitigada ante às peculiaridade do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca” (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, contudo, não se revela relevância na fundamentação levada a efeito pela parte embargante, a autorizar, neste momento, a antecipação da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo aos embargos por ela opostos na origem. Isso porque a alegação genérica de endividamento da pessoa jurídica, acompanhada da simples menção à queda no fluxo de caixa supostamente decorrente do atual cenário de pandemia causada pela COVID-19, não tem o condão obstar a, em princípio, a legítima pretensão do credor de perseguir o valor objeto de inadimplemento. Com efeito, a situação de inadimplência é anterior à pandemia e não pode ser causa de revisão judicial ou mitigação das normas legais que visam o cumprimento regular da obrigação assumida. Por sua vez, o simples recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo pelo Juízo de origem não têm o condão de causar dano grave ou de difícil reparação à recorrente, tendo em vista que eventuais atos de constrição e de expropriação a serem eventualmente adotados pelo Juízo de origem nos autos da execução limitar-se-ão, nos termo da lei, estritamente ao patrimônio da parte agravante necessário ao adimplemento da dívida. Nesse sentido: (...)3. Inexiste demonstração de prejuízo com a continuação da execução, quando possível vislumbrar que a penhora, se o caso, recairá inicialmente sobre bens livremente oferecidos como garantia na própria cédula de crédito rural, não sendo, a mera possibilidade de imediata constrição elemento suficiente a acarretar urgência para a concessão de efeito suspensivo, por ser consectário lógico da execução por inadimplemento. 4. Não se presta como urgência o argumento da negativação em cadastros restritivos de crédito pelo banco credor, prejudicando novas concessões de crédito e produção, visto que tal fato jurídico decorre, em tese, de regular exercício de direito oriundo do inadimplemento da obrigação no prazo ajustado. 5. A simples indicação dos bens dados como garantia em cédula de crédito rural, em tese, não acarreta, por si só, a automática garantia do próprio juízo da execução, a qual somente ocorre mediante auto ou termo de penhora, apreensão ou depósito, nos termos dos artigos 838 e 839 do CPC, sendo preferencialmente depositados os imóveis rurais e as máquinas necessárias ou úteis à atividade rural, na forma do artigo 840, inciso III, do CPC, em poder do executado, mediante caução idônea, que sequer restou prestada nos autos. 6. Não preenchidos os requisitos cumulativos constantes do artigo 919, caput, do CPC, mostra-se descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1121774, 07084161720188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora